Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015847-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depoimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 35.351.094/0001-28 (EMBARGANTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ANDERSON ZAMO - CPF: 020.574.959-30 (EMBARGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), ANDERSON TIAGO DA SILVA - CPF: 220.492.398-23 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ALLPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 35.351.094/0001-28 (EMBARGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), ANDERSON ZAMO - CPF: 020.574.959-30 (EMBARGANTE), ANDERSON TIAGO DA SILVA - CPF: 220.492.398-23 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA REJEITADO. REQUERIDO ACOLHIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO SEGUNDO EMBARGOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer pagamento a maior em contrato de engenharia e autorizar sua compensação com saldo devedor, mantendo a procedência da ação de cobrança e o indeferimento do pedido de lucros cessantes. A primeira embargante alegou omissões e contradições no acórdão. O segundo embargante apontou contradições internas e omissões quanto à valoração da prova pericial, vícios construtivos e critérios de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de sustentação oral, à restituição de bens, à fixação de honorários e à valoração da perícia; (ii) saber se há contradição na consideração da prova pericial; (iii) saber se houve omissão quanto à análise dos vícios construtivos e sua influência na condenação; e (iv) saber se existe obscuridade nos critérios de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração opostos pela primeira embargante foram rejeitados, pois não evidenciaram omissão, contradição ou erro material, consistindo em tentativa de rediscutir o mérito.

Os embargos opostos pelo segundo embargante foram acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir contradições na valoração do laudo pericial, ajustar o valor dos serviços complementares, reconhecer a existência de vícios construtivos e esclarecer os critérios de atualização e compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios formais no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração voltados à rediscussão do mérito. 2. A existência de contradição interna na valoração da prova pericial e a omissão quanto a vícios construtivos justificam a integração do julgado. 3. A compensação de valores exige critérios objetivos de atualização e incidência de juros.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Ap 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALLPLAN ENGENHARIA LTDA. e, por ANDERSON ZAMO, ambos insurgindo-se contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para acolher o pedido reconvencional em relação ao reconhecimento do valor excedente pago pelo contrato original, o qual poderá ser compensado na apuração do saldo devedor do contratante (ANDERSON ZAMO), mantendo, contudo, a procedência da ação principal e o indeferimento do pedido de indenização por lucros cessantes.

A empresa ALLPLAN ENGENHARIA LTDA., autora da ação de cobrança, alega, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto (i) à ausência de apreciação de pedido de destaque para sustentação oral, o que, segundo afirma, configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) à omissão quanto à efetivação da restituição dos equipamentos da empresa, requerendo a fixação de multa coercitiva (astreintes); (iii) à omissão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz da alteração parcial da sucumbência; e (iv) à suposta contradição na valoração da prova pericial, especialmente no tocante à compensação de valores no contrato principal, o qual teria sido considerado tecnicamente inidôneo para tal fim pelo próprio perito.

Por sua vez, ANDERSON ZAMO, réu na ação originária, sustenta a existência de contradição interna na fundamentação, porquanto o v. acórdão teria adotado critérios inconciliáveis para valorar a mesma prova pericial, utilizando-a para reconhecer pagamento a maior no contrato original e, ao mesmo tempo, afastando suas conclusões quanto ao valor dos serviços adicionais.

Aponta, ainda, diversas omissões no acórdão, tais como: a ausência de análise dos vícios construtivos identificados na perícia e sua repercussão no valor da condenação; a falta de clareza quanto à operação de compensação reconhecida; e a ausência de fundamentos que justifiquem o afastamento do pleito de lucros cessantes diante de atraso contratual constatado tecnicamente. Ao final, requer efeitos infringentes para modificação do julgado.

Contrarrazões apresentadas por Anderson Zamo pela rejeição dos embargos de declaração (id 329719364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – Dos embargos de declaração opostos pela ALLPLAN ENGENHARIA

A embargante sustenta, em preliminar, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante da alegada não apreciação de seu pedido de destaque para sustentação oral. No entanto, conforme se verifica dos autos, o feito foi regularmente pautado para julgamento presencial, de modo que inexiste, pois, vício a ser sanado, nem nulidade processual, tampouco negativa de prestação jurisdicional (id 324047353).

No que se refere à omissão quanto à efetivação da restituição dos equipamentos da autora, o acórdão reconheceu a determinação contida na sentença quanto à liberação dos bens, sem, contudo, impor medida coercitiva para cumprimento. Todavia, conforme se extrai dos autos, a autora não demonstrou qualquer diligência concreta no sentido de promover a retirada dos materiais, tampouco apresentou prova de recusa do embargado em permitir a restituição. A omissão alegada, portanto, não se sustenta, pois o cumprimento da obrigação depende de iniciativa da própria interessada.

Quanto à suposta omissão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, o acórdão é expresso ao manter os critérios fixados na sentença, inclusive quanto à distribuição do ônus de sucumbência em razão do acolhimento parcial da reconvenção, com aplicação do percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

No mérito, a embargante aponta contradição no acolhimento da compensação de valores pagos a maior no contrato original, sob fundamento de que a perícia teria expressamente afirmado a impossibilidade de apuração precisa de valores, dada a ausência de documentação técnica adequada. De fato, o perito judicial consignou limitações metodológicas decorrentes da falta de orçamentos e cronogramas, mas, diante dessas limitações, adotou método estimativo com base em critérios técnicos padronizados (tabela CUPE – Caixa Econômica Federal), que se mostraram suficientes para o juízo de proporcionalidade entre o valor pago e o percentual de execução.

A utilização do referido laudo pericial como parâmetro de apuração do percentual executado do contrato original não representa contradição, mas sim escolha fundamentada do órgão julgador diante da ausência de elementos mais precisos, não havendo omissão ou contradição que justifique a revisão do julgado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

II – Dos embargos de declaração opostos por ANDERSON ZAMO

Por outro lado, os embargos opostos por ANDERSON ZAMO trazem questões que demandam análise mais aprofundada, sobretudo no tocante à coerência interna da fundamentação. A principal contradição apontada diz respeito ao tratamento conferido à prova pericial em dois momentos distintos do acórdão: por um lado, a perícia foi prestigiada para reconhecer o pagamento a maior no contrato original (66,75% executado versus 80,76% pago); por outro, o mesmo laudo foi desconsiderado quanto ao valor estimado dos serviços complementares (R$ 15.000,00), prevalecendo o valor apresentado unilateralmente pela autora (R$ 99.165,13).

O vício, portanto, impõe correção, de modo que o valor fixado a título de serviços complementares seja ajustado para R$ 15.000,00, conforme estimativa do laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e com base em critérios técnicos adequados. Tal medida garante coerência à valoração da prova, evita tratamento seletivo de mesma fonte probatória e preserva o equilíbrio contratual entre as partes.

Ademais, omitiu-se o julgado quanto às patologias construtivas identificadas no laudo pericial e sua repercussão no valor da condenação. Ainda que o pedido de abatimento proporcional não tenha sido formulado de maneira autônoma na reconvenção, os vícios construtivos atestados tecnicamente repercutem diretamente na valoração dos serviços prestados, o que deve ser considerado no julgamento da cobrança principal.

Adicionalmente, impõe-se sanar a omissão quanto à culpa concorrente da autora no inadimplemento contratual, especificamente no que tange à paralisação da obra e às dificuldades na sua retomada. Embora a condenação por lucros cessantes tenha sido afastada por ausência de comprovação de prejuízo efetivo e de nexo causal exclusivo com a conduta do contratante, não se pode ignorar que o laudo pericial indicou falhas relevantes da construtora, como a inexistência de cronograma físico-financeiro, ausência de fiscalização efetiva da execução e desorganização administrativa na condução técnica da obra.

Tais elementos, ainda que não configurem causa suficiente para reverter o desfecho do julgado, demonstram responsabilidade técnica compartilhada, o que reforça a inexistência de culpa exclusiva de qualquer das partes e afasta a pretensão indenizatória por lucros cessantes.

Por fim, há obscuridade quanto ao critério de compensação de valores reconhecido no acórdão. O julgado determinou a compensação de R$ 54.738,87 (valor pago a maior no contrato original) com o saldo devedor referente aos serviços complementares, mas não fixou os critérios de atualização, incidência de juros, nem o método de cálculo. Para suprir essa obscuridade, esclarece-se que: (i) o valor de R$ 54.738,87, reconhecido como crédito do réu reconvinte, deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da citação válida na reconvenção, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a mesma data; (ii) o valor de R$ 15.000,00, referente aos serviços complementares, deverá ser atualizado desde a data do ajuizamento da ação principal, com juros moratórios de 1% ao mês a partir desse marco;

A compensação será realizada por subtração simples entre os valores líquidos atualizados e acrescidos de juros, devendo o valor remanescente ser executado pela parte credora.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por Anderson Zamo, com efeitos infringentes, para sanar as contradições e omissões apontadas, conferindo coerência à valoração da prova pericial e integrando o acórdão quanto aos critérios da compensação e à análise das patologias construtivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026